Tribunal: TJSP
Processo: 2173720-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. Levantamento de valores. Exigência legal de prova de quitação das dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado que se restringe a imposto real incidente sobre o imóvel, IPTU ou ITR. Levantamento à razão de oitenta por cento que deve ser do valor depositado para efeito da imissão provisória na posse, não do valor da oferta inicial. Decreto-Lei 3365/1941,

Ementa:
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. Levantamento de valores. Exigência legal de prova de quitação das dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado que se restringe a imposto real incidente sobre o imóvel, IPTU ou ITR. Levantamento à razão de oitenta por cento que deve ser do valor depositado para efeito da imissão provisória na posse, não do valor da oferta inicial. Decreto-Lei 3365/1941, artigos 34, 33,§ 2o e 15. Recurso provido.